Tribunal: TJBA
Processo: 8015464-49.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015464-49.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: CAMILA PORTO PESSOA e outros

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MS IMPETRADO ANTES DO PERÍODO DE 120 DIAS DA DATA DE EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. INCOMPETÊNCIA PARA PRATICAR OU ORDENAR ATO DE NOMEAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, NA ESPECIALIDADE ODONTOLOGIA, DO TJBA. CONFIGURAÇÃO. COMPROVADA PRETERIÇÃO DAS CANDIDATAS. TEMA 784 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. PROVIMENTO DE QUATRO VAGAS DECORRENTES DE APOSENTADORIAS. IMPETRANTES CLASSIFICADAS NA 5ª E 6ª POSIÇÕES, TENDO TRÊS CANDIDATOS ANTERIORES SIDO NOMEADOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL EXCLUI DA DESPESA COM PESSOAL AS DECORRENTES DE INATIVOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PELA SESAB E IAPSEB. INALBERGAMENTO. OBSERVÂNCIA PELO TJBA AO PERCENTUAL DE 20% ESTABELECIDO PELO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM NOMEAÇÕES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –
Inicialmente,
não merece prosperar
a preliminar de ausência de interesse processual por esgotamento do prazo de validade do certame.
C
onsiderando que o mandado de segurança foi impetrado antes do interregno de 120 dias da data de expiração de validade do concurso, resta demonstrado o interesse processual d
a
s
Impetrante
s
e resguardada a sua pretensão de nomeação.

II –
De igual modo, não há
que
se falar em inadequação da via eleita
por
ausência de prova pré-constituída, h
aja vista que
a
s
Impetrante
s
colacion
aram
aos autos documentos suficientes para possibilitar a análise da ilegalidade ou não do ato impugnado,
prescindindo de
dilação probatória
.

III –

L
ado outro, m
erece acolhimento a
preliminar de ilegitimidade passiva da Corregedora Geral de Justiça,
suscitada pela própria em suas informações, haja vista que tal autoridade não detém competência para praticar ou ordenar o ato de nomeação pretendido pel
as
Impetrante
s
, razão pela qual o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, e
m
relação à referida autoridade.

I
V
–
Quanto ao mérito
, o cerne da questão
sub judice
gira em torno da análise do direito líquido e certo da
s
Impetrante
s
de ser
em
nomeada
s
e empossada
s
no cargo de
Analista Judiciário, na especialidade Odontologia,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
a s qua is fic aram classificada s na
5
ª
e 6ª
posição do certame, figurando no cadastro de reserva.

IV –
A
convocação de candidato classificado em cadastro de reserva caracteriza mera expectativa de direito do aprovado;
contudo, convola-se em direito subjetivo, líquido e certo, quando comprovada a preterição do candidato,
por exemplo com o surgimento de aposentadorias ou com a requisição de servidores de outros órgãos durante a vigência do certame
.
RE 837.311 (Tema 784)
do STF. Repercussão geral.
Precedentes do STJ
e do TJBA.

V –
Na hipótese,
existiram
04 (quatro) aposentadorias no período de validade do certame
, quantitativo que,
somado às 03 (três) nomeações ocorridas
, já é suficiente para abarcar a posição da
s
Impetrante
s
,
que, como dito, fic
aram
n
a

5
ª
e 6ª
posiç
ões
na classificação final.
Ressalte-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal expressamente exclui da despesa total com pessoal aquelas decorrentes de inativos.

VI –
Por outro lado, não merece acolhimento
a alegada preterição em razão dos servidores cedidos pela SESAB e pelo IAPSEB, tendo em vista que, n
os termos do art. 3º da Resolução nº 88 do CNJ, os Tribunais podem ter em seus quadros um limite de até 20% (vinte por cento) de servidores requisitados ou cedidos de outros órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário.

VIII –

Outrossim
, quanto à alegação de preterição decorrente de desvio de função,

faz-se necessário destacar que

não foi corroborada por prova documental
suficiente.

IX –
P
or fim, quanto à alegação de limitação orçamentária,
cumpre salientar que os limites de gastos com pessoal, estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, não são aplicáveis em relação a nomeações ocorridas por força de decisão judicial.

X –
Preliminar
de ilegitimidade passiva
ACOLHIDA
. Demais preliminares

REJEITADAS
. Segurança
CONCEDIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Mandado de Segurança n.º

8015464-49.2019.8.05.0000
,
em que figura
m,
como
I
mpetrant
es
,
CAMILA PORTO PESSOA

e
RENATA OLIVEIRA DE SOUZA
,

e, como Impetrad
o
s
,
o

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e a

CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER
a
PRELIMINAR

de ilegitimidade passiva da Corregedoria Geral de Justiça,
REJEITAR
a
s

PRELIMINAR
ES
suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, por maioria de votos,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada, para reconhecer o direito líquido e certo das Impetrantes
CAMILA PORTO PESSOA
e
RENATA OLIVEIRA DE SOUZA
,
à nomeação e posse imediata no cargo de Analista Judiciário – Odontologia, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
31 de agosto
d
e 202
2
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01